Tribunal: TJBA
Processo: 0000250-63.2011.8.05.0121
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000250-63.2011.8.05.0121 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EMISON SANTANA FELISBERTO Advogado(s): MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA, GUSTAVO LIBANIO LEITE NETO, CLODOALDO DA COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. Art. 121 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PRONÚNCIA. DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CÓDIGO PENAL). OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AGRESSÃO CESSADA POR TERCEIROS. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo acusado, em irresignação com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 2. Da análise dos autos, vê-se que a defesa do recorrente pugna pela desclassificação do delito imputado para o crime previsto no art. 129, do Código Penal (lesão corporal), sustentando para tanto a incidência da desistência voluntária na conduta do acusado, com sua consequente despronúncia. 3. A análise da decisão de pronúncia revela que o MM Juízo a quo realizou o exame suficiente da prova – especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, bem como por meio do boletim de ocorrência policial e laudos de exame de lesões corporais acostados aos autos -, que evidencia que o fato efetivamente ocorreu e que, em um juízo de probabilidade, estão presentes os indícios de que o acusado é o autor do delito. 4. Ao implementar referido exame, é possível constatar que foram observados os limites processuais característicos deste momento prelibatório, em cujo âmbito a formação do convencimento está relacionada à semiplenitude da prova, de maneira a afastar eventuais dúvidas sobre o provável protagonismo delituoso. Portanto, a certeza exigível neste momento, de que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria delitivas, emerge do conjunto probatório que deverá ser apresentado ao Tribunal Popular. 5.Ademais, o exame da decisão de pronúncia em cotejo com os depoimentos colacionados, evidencia, a existência de indícios suficientes que apontam a autoria dos golpes de facão como ato do acusado. 6. Dito isso, que a controvérsia recai sobre a adequada tipificação jurídica dos fatos narrados, cuja materialidade não se encontra em discussão, estando devidamente comprovada por laudos médicos, depoimentos testemunhais, bem como pela confissão do acusado, que atestam as lesões sofridas pela vítima. 7. Diversamente do que articulado pelo recorrente, os autos não permitem esta conclusão. Isto porque a prova oral produzida em Juízo, devidamente lançada como fundamento da decisão impugnada, não oferece qualquer sustentação à tese defensiva, porquanto restou clara a intervenção de populares para cessar as agressões, o que não se mostra compatível com a alegação defensiva de desistência voluntária. Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida. 8. O provimento deste recurso quanto a desclassificação para o delito de lesão corporal, derivaria de prova peremptória da ausência de animus necandi. Entretanto, a exposição dos fatos narrados não leva à certeza acerca de tal tese, devendo a discussão quanto ao elemento subjetivo da conduta ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RESE N. 0000250-63.2011.8.05.0121 - Gandu/BA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 0000250-63.2011.8.05.0121, da Comarca de Gandu/BA, sendo Recorrente EMISON SANTANA FELISBERTO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.